Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-92.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-92.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA ROCHA BATISTA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS APÓS A EC Nº 103/2019. RUPTURA DO VÍNCULO FUNCIONAL. ATO VINCULADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração a cargo público, proposta por servidora municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, com exoneração fundada no art. 37, § 14, da CF/1988, introduzido pela EC nº 103/2019.

2. A autora/apelante sustenta a inexistência de vedação expressa na legislação local e a possibilidade de cumulação entre aposentadoria pelo RGPS e o cargo público anteriormente ocupado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência no cargo público por servidora efetiva municipal, aposentada voluntariamente pelo RGPS, após a entrada em vigor da EC nº 103/2019.

4. Também se discute a legalidade da exoneração motivada exclusivamente no texto constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de aposentadoria voluntária com tempo de contribuição decorrente de cargo público, ainda que pelo RGPS, após a EC nº 103/2019, impõe, por força do art. 37, § 14, da CF/1988, o rompimento automático do vínculo funcional, independentemente de previsão em lei municipal.

6. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 606 de repercussão geral, reconhece a natureza constitucional-administrativa da demissão, sendo válida a exoneração nesses casos, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

7. A manutenção da servidora no cargo implicaria em acumulação inconstitucional de proventos e remuneração, vedada pelo art. 37, § 10, da CF/1988, salvo exceções não configuradas nos autos.

8. A sentença recorrida aplicou corretamente os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de número 8000050-92.2022.8.05.0133, que tem como apelante,
KATIA ROCHA BATISTA
, e como apelado,
MUNICÍPIO DE ITORORÓ/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.